Tribunal: TJBA
Processo: 0000151-44.2016.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000151-44.2016.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

Advogado(s)
:
CLAUDIA PEREIRA QUADROS

APELADO: OLIVEIRA & SOARES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ARLINDO VIEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. USO DESAUTORIZADO DE CNPJ. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE TÉCNICA. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. TEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais e determinando abstenção do uso desautorizado do CNPJ da autora para venda de medicamentos.

2. A tempestividade do recurso de apelação deve ser verificada considerando-se a suspensão de prazos processuais decorrente do Ato Normativo Conjunto nº 38/2023 do TJBA, que instituiu a Semana de Sentenças e Baixas Processuais entre 20 a 24 de novembro de 2023.

3. A relação jurídica entre distribuidora farmacêutica e farmácia caracteriza relação de consumo quando a farmácia adquire medicamentos para revenda, configurando-se vulnerabilidade técnica da farmácia em face do complexo sistema de controle sanitário e rastreabilidade de medicamentos controlados.

4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova são cabíveis quando evidenciada a vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica compradora em relação ao fornecedor, ainda que não seja destinatária final do produto, conforme teoria finalista mitigada adotada pelo STJ.

5. A utilização desautorizada do CNPJ de farmácia para emissão de notas fiscais de medicamentos controlados, sem efetiva solicitação ou recebimento dos produtos, configura ato ilícito passível de gerar danos morais, independentemente de negativação, em razão dos riscos sanitários e fiscais impostos à vítima.

6. A teoria do desvio produtivo do consumidor aplica-se quando comprovado que o consumidor foi obrigado a desperdiçar tempo e desviar competências de suas atividades preferenciais para resolver problema criado pelo fornecedor, configurando dano temporal indenizável.

7. O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, considerando a extensão dos transtornos causados, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

8.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0000151-44.2016.8.05.0016
, originários da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Baianópolis, figurando como
Apelante, LUFARMA DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA.
, e como
Apelados, OLIVEIRA & SOARES LTDA., GILVANDI SOARES DA SILVA e REJANE SOARES DE OLIVEIRA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.